Tribunal: TJPA
Processo: 0810073-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810073-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: CANP SAUDE S/S LTDA - ME

PROCURADOR: MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES

REPRESENTANTE: MARIA LUIZA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE REJEITADO LIMINARMENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INÉRCIA NA EXECUÇÃO. AUSENCIA DE PROVA ROBUSTA. MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO EXAURIDOS.

DESVIO DE FINALIDADE NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título, rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado;

2.

A controvérsia recursal impõe examinar a satisfação dos pressupostos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução em exame;

3.

O incidente em tela foi veiculado com fundamento no desvio de finalidade, reputando a inércia na execução e a dissolução irregular da sociedade como elementos caracterizadores desta condição. Portanto, cumpre observar se tais condutas induzem ao desvio de finalidade como forma de abuso do direito de personalidade;

4.

A construção jurisprudencial se consolidou no sentido de exigir a prova irrefutável da intenção de fraudar credores com omissão de patrimônio ou outros meios, para caracterizar o desvio de finalidade e autorizar a desconstituição da personalidade jurídica. À míngua disso, presume-se a boa-fé do devedor, de modo que a mera dissolução irregular da sociedade e a omissão diante dos atos executórios do processo, por si sós, não podem subsidiar a translação das obrigações contraídas pela empresa para a responsabilidade individual dos sócios diretores;

5.

O caderno processual afigura-se frágil à autorização da medida pretendida, já que sequer foram esgotadas as hipóteses possíveis à satisfação da execução, restando desautorizada, por hora, a reversão do polo passivo contra os sócios da executada, devendo ser mantida a decisão agravada;

6.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0810073-70.2019.814.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA

AGRAVADO: CANP SAÚDE S/S LTDA – ME

ADVOGADA: MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
White Martins Gases Industriais do Norte S/A
em face de decisão (Id. 2486023), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0010871-93.2009.8.14.0301) ajuizada em face de Fabiano Freitas & Cia LTDA, rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Em suas razões, a agravante informa que pretende, mediante a execução do título judicial executado, o adimplemento do contrato de fornecimento de gases e locação de cilindros, no valor total de R$ 62.169,63 (sessenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), celebrado com a agravada. Sustenta que a agravada se manteve inerte após citada, e que as medidas de constrição de bens demonstraram a falta de movimentação dos ativos financeiros da empresa; e que, diante do registro da situação cadastral na Receita Federal apontando a agravada como inapta, deduz-se o encerramento irregular da pessoa jurídica, bem como a fraude contra credores, porquanto descumprida a exigência legal de baixa de registro. Deduz caracterizado o abuso de personalidade e o desvio de finalidade diante da inércia na execução e da clara ocultação de bens. Suscita a incidência da Súmula 435 do STJ na espécie. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e instaurado o incidente suscitado.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 2765460.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título, rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado, nos termos dispositivos, a saber:

Sendo assim, não estão presentes de plano o abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, devendo o incidente ser rejeitado liminarmente. Diante do exposto, rejeito liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Nos termos do inciso IV do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal qual a decisão agravada.

A controvérsia recursal impõe examinar a satisfação dos pressupostos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução em exame.

Pois bem.

O
§ 4º do art. 134 do CPC prevê a necessidade de demonstração dos pressupostos legais no incidente suscitado. Vide:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(....)

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

.

O
art. 50 do Código Civil dispõe que a instauração do incidente em questão depende da identificação do abuso da personalidade jurídica e define que esta condição é reconhecida diante do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Cuida-se da adoção da Teoria Maior da personalidade jurídica, que orienta à maior preservação da personalidade em homenagem à segurança jurídica.

O incidente em tela foi veiculado no Id. 2486022, com fundamento no desvio de finalidade, reputando a inércia na execução e a dissolução irregular da sociedade como elementos caracterizadores desta condição. Portanto, cumpre observar se tais condutas induzem ao desvio de finalidade como forma de abuso do direito de personalidade.

A definição do desvio de finalidade consta do § 1º do mesmo dispositivo, segundo o qual será considerado desvio de finalidade a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Vide transcrição:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Nos termos do Enunciado 146 CJF do STJ, a interpretação dos pressupostos dispostos no art. 50 do Código Civil deve ser restritiva. Isto porque a execução deve ser processada em função do menor prejuízo ao devedor. São os termos do aresto:

Enunciado 146 CJF/STJ

Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).

Nesta esteira, a construção jurisprudencial se consolidou no sentido de exigir a prova irrefutável da intenção de fraudar credores com omissão de patrimônio ou outros meios, para caracterizar o desvio de finalidade e autorizar a desconstituição da personalidade jurídica. À míngua disso, presume-se a boa-fé do devedor, de modo que a mera dissolução irregular da sociedade e a omissão diante dos atos executórios do processo, por si sós, não podem subsidiar a translação das obrigações contraídas pela empresa para a responsabilidade individual dos sócios diretores.

Neste sentido o Enunciado 282 do CJF/STJ, que transcrevo:

Enunciado 282 CJF/STJ

O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. Desse modo, o fato das atividades da pessoa jurídica terem sido encerradas de forma irregular, por si só, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se trata de desvio de finalidade, tampouco confusão patrimonial.

Vide a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA

DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.193.925/RJ (2017/0277100-5), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. DJe 30.05.2018). (grifos acrescidos)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA FRAUDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 2. Não é possível deferir a desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude ou de abuso de personalidade. Precedentes. 3. O Tribunal a quo concluiu que estavam ausentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica - já que afastou a fraude da recorrida na hipótese -, situação que não pode ser alterada sem violar-se o óbice previsto na Súmula nº 7 do STJ. 4. Recurso especial não provido. (Recurso Especial nº 1.391.009/RJ (2013/0196759-0), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 15.05.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DA EXECUTADA EM DESFAZER OU OCULTAR BENS PARA IMPEDIR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE QUE NÃO CARACTERIZAM ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto" (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 563.649/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 5-6-2018, DJe 12-6-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO ACERTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE PODE SER DEFERIDA EM CASO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CARACTERIZADA POR MEIO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÕES NÃO EVIDENCIADAS. INSTITUTO QUE NÃO SERVE PARA ACERTAMENTO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0041323-03.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 17.06.2020) (TJ-PR - AI: 00413230320198160000 PR 0041323-03.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 17/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020).

AGRAVO LEGAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A DO CPC, PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA ORA AGRAVADA, NOS SEGUINTES TERMOS: ¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. -Desvio de finalidade/ confusão patrimonial não comprovados. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Adoção da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que exige a comprovação do uso indevido e fraudulento da pessoa jurídica, caracterizado pelo abuso de direito ou confusão patrimonial, a possibilitar o alcance do patrimônio dos sócios como forma de garantia das obrigações da Sociedade. Medida que deve ser tomada após serem esgotados os meios necessários à localização de bens em nome da sociedade executada. Reforma da decisão agravada. FUNDAMENTOS INABALADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. (TJ-RJ - AI: 00363956420158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 25 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2016)

Sendo assim, o caderno processual afigura-se frágil à autorização da medida pretendida, já que sequer foram esgotadas as hipóteses possíveis à satisfação da execução, restando desautorizada, por hora, a reversão do polo passivo contra os sócios da executada.

Quanto à aplicação da Súmula 435 do STJ, importa frisar que o caso concreto não se amolda ao paradigma do enunciado, vez que voltado à execução fiscal, que não pode se confundir com a execução privada, tal qual se dá nos autos. Vide:

Súmula 435 -

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Desta feita, deve ser mantida a decisão agravada, que se conduziu justamente por este viés analítico.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, que rejeitou liminarmente o incidente de desconstituição da personalidade jurídica suscitado. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desembargadora
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021